Tribunal: TCU
Processo: 017.053/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Fundacao dos Economiarios Federais Funcef contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2652/2023-TCU-Plenário Trata-se de auditoria realizada nas empresas estatais acionistas da SPE Norte Energia S/A (Nesa), com o escopo de avaliar a regularidade e a efetividade dos controles exercidos sobre os investimentos e contratos firmados pela companhia, especialmente no que diz respeito à possibilidade de superavaliação de investimento. Considerando que o Acórdão 2148/2023-TCU-Plenário , ao apreciar o mérito da matéria deliberou pelo arquivamento dos autos, sem conversão em tomada de contas especial, sem a imputação de qualquer débito ou cominação de multa e sem a expedição de determinações ou ciências, em virtude da desestatização da Eletrobrás, uma das acionistas da SPE Nesa, fato que resultou na exclusão daquela empresa da jurisdição do Tribunal. Considerando a interposição de pedido de reexame (peça 687) contra os termos da deliberação no qual o recorrente alega, essencialmente, que a jurisdição do Tribunal no controle externo das companhias integrantes do grupo Eletrobrás e na Nesa permanece, fato que ensejaria a instauração de tomadas de contas especiais para fins de ressarcimento de sobrepreço identificado, durante a auditoria, no contrato de obras civis. Considerando que "A admissibilidade de qualquer recurso está subordinada à presença do interesse, traduzido no binômio utilidade/necessidade, e à existência de sucumbência, ainda que parcial, da parte" ( Acórdão 1902/2008-TCU-Plenário ). Considerando a ausência de qualquer sucumbência ao recorrente, o que descaracteriza o interesse recursal impondo o não conhecimento do recurso ( Acórdão 3236/2009-TCU-Primeira Câmara ). Considerando a instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos arts. 143, IV, "b", do RI/TCU, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pela Fundação dos Economiários Federais (Funcef) por ausência de sucumbência; b) informar o recorrente. 1. Processo TC- Processo 017.053/2015-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 016.426/2021-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 003.942/2015-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Recorrente: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.5. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.a. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados; Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.a.; Companhia Hidro Elétrica do São Francisco. 1.6. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.7. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.8. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.9. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.10. Representação legal: Erica Rayanne Goncalves da Cruz (51627/OAB-DF), Charles Teixeira Barbosa (67743/OAB-DF) e outros, representando Norte Energia S/a; Ana Thais Muniz Magalhaes (30290/OAB-DF), Jenise Castro de Carvalho (28421/OAB-DF) e outros, representando Fundacao dos Economiarios Federais Funcef; Maria Paula Camargo de Freitas, Suelaine Brandao Caldas Sena e outros, representando Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.a.; Carla Maria Martins Gomes (11.730/OAB-DF), Maria Paula Pessoa Lopes Bandeira (27.909/OAB-PE) e outros, representando Jose Ailton de Lima; Marcella Querino Mangullo (304560/OAB-SP), representando Construtora Norberto Odebrecht S A; Marcia Maria Magalhaes Pinheiro, Liana Fernandes de Jesus (116.830/OAB-RJ) e outros, representando Centrais Elétricas Brasileiras S.a. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados; Felipe Gregorio de Velloso Vianna, Jefferson Lourenço dos Santos e outros, representando Consorcio Construtor Belo Monte; Celio Eduardo Nunes Leite (19.173/OAB-PE), Antônio Kleber Cabral e Santos (16.394/OAB-PE) e outros, representando Companhia Hidro Elétrica do São Francisco; Sidnei Furlan, Vitor Hugo Ribeiro Alves Camacho e outros, representando Agência Nacional de Energia Elétrica; Carla Maria Martins Gomes (11.730/OAB-DF), João Paulo Santana Nova da Costa (40189/OAB-DF) e outros, representando Adhemar Palocci; Alexandre de Sá Chiganer (143.095/OAB-RJ) e Higia Martins (145.020/OAB-RJ), representando Empresa de Pesquisa Energética; Carla Maria Martins Gomes (11.730/OAB-DF) e Fernando Augusto Pinto (13.421/OAB-DF), representando Valter Luiz Cardeal de Souza. 1.11. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.